Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722966-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PINTO BARTOLI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SÉRGIO PINTO BARTOLI em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705600-61.2025.8.07.0018 impetrado em desfavor das autoridades coatoras, o SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da exigibilidade do IPVA de 2025, referente a veículo elétrico de sua propriedade. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 235776545-na origem): “Foi ajuizada a presente ação com pedido de concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA/2025. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Neste caso verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta o impetrante que não foi observada a anterioridade nonagesimal. Toda a argumentação da impetrante baseia-se em argumento referente à criação de tributo, no entanto, a norma questionada se refere à isenção tributária, situação totalmente distinta. Conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional a isenção é interpretada restritivamente. A regulamentação de isenção não pode ser confundida com criação ou majoração de tributo, ainda que indiretamente, conforme afirmou a autora. A isenção efetivamente traz uma distinção, porém positiva, logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma violação à norma do artigo 152 da Constituição Federal. O IPVA é um tributo estadual, logo, não há nenhuma violação de princípios constitucionais quando se concede benefícios fiscais para negócios realizados nesta unidade da federação. No que tange à anterioridade nonagesimal verifica-se o equívoco de interpretação em que ocorreu o impetrante, pois a norma do artigo 150, III, ‘c’ da Constituição Federal estabelece a exigência de observância desse prazo para a instituição ou aumento de tributo, mas a norma questionada trata de isenção. Dessa forma está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Mas no caso de não ser realizado o depósito apenas notifique-se. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, que a revogação da isenção anteriormente concedida aos veículos elétricos configura aumento indireto de tributo, devendo, portanto, observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a norma questionada versa apenas sobre isenção, sendo inaplicável a ela o princípio da anterioridade. Argumenta que a exigência do § 6o, inciso I, do art. 2o, trazida pela Lei 7591/2024 terá sua carga tributária indiretamente aumentada, porquanto foi indiretamente excluído do benefício da isenção do IPVA. Assim, ao ser lançado o IPVA de 2025 com base em uma restrição criada em 05/12/2024, sem respeitar o prazo de 90 dias (noventena), houve clara ofensa ao art. 150, III, “c” da CF. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a necessidade de respeito à anterioridade nonagesimal nos casos de revogação de benefícios fiscais, por implicarem aumento de carga tributária. Defende que há risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de protesto e negativação de seu nome, bem como o ajuizamento de execução fiscal. Requer, em caráter liminar a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA 2025 de seu veículo elétrico, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança, incluindo protesto e negativação em órgãos de proteção ao crédito, e o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de manter a suspensão da cobrança do referido tributo e impedir qualquer medida de cobrança ou restrição até o julgamento final do mandado de segurança. Preparo recolhido ao id. 72701200. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de mandado de segurança no qual o Impetrante afirma que adquiriu, em 29 de maio de 2024, veículo automotor novo, do tipo híbrido plug-in (gás/eletricidade), marca I/BYD SONG PLUS GS DM, da empresa EV Comércio de Veículos Ltda., sediada no Estado do Espírito Santo, tendo o veículo sido devidamente licenciado no Distrito Federal. Aduz que ao consultar o portal da Secretaria de Fazenda do DF, foi surpreendido com a emissão de cobrança de IPVA no valor de R$ 6.414,80, referente ao exercício de 2025, valor que considerou indevido, uma vez que, à época da aquisição, o veículo estava amparado pela isenção prevista no art. 2o, inciso XIII, da Lei Distrital no 6.466/2019, com redação dada pela Lei no 7.028/2021. Informa que a isenção foi subsequentemente restringida pela Lei no 7.591/2024, publicada em 04 de dezembro de 2024, que inseriu o § 6o ao art. 2o da Lei no 6.466/2019, condicionando a isenção à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. Entende que a nova restrição aplicada de forma imediata ao lançamento do IPVA de 2025, configura violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal), bem como aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, por alterar de forma abrupta o regime fiscal aplicável ao bem, sem a observância do prazo constitucional mínimo de 90 dias. No caso concreto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença de probabilidade do direito que autorize a suspensão liminar da exigibilidade do IPVA de 2025 do veículo de propriedade da parte agravante. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a revogação da isenção tributária não se confunde com majoração ou instituição de tributo, tratando-se de hipótese de retirada de um benefício fiscal que não atrai, por si só, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme dispõe o art. 150, III, "c", da Constituição Federal. De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em situações específicas, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à revogação de isenções, quando esta implique aumento de carga tributária (STF - RE: 564225 RS, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014) No presente momento processual, não se evidencia, de forma clara e inequívoca, que a norma distrital (Lei no 7.591/2024) tenha promovido majoração indireta de tributo, tampouco que tenha havido ofensa manifesta aos princípios da anterioridade ou da segurança jurídica. A concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento doe quaisquer dos requisitos. A tese do agravante, embora relevante, demanda maior aprofundamento fático e jurídico, que será oportunamente realizado por ocasião do julgamento colegiado. Ademais, o alegado risco de protesto e negativação, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de tutela provisória em matéria tributária, sobretudo quando ausente a probabilidade evidente do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital